Tribunal: STF
Processo: RE 90119
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-11-16
Data de publicação: 1978-11-16

Ementa:
- Reclamação trabalhista. Exceção da coisa julgada repelida nas instâncias ordinárias. Distinção entre os institutos de reclassificação e readaptação. Recurso extraordinário não conhecido à míngua do pressuposto de violação do princípio constitucional (art. 143).